Tribunal: TJSP
Processo: 2163526-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face da decisão que, em ação regressiva e de reparação de danos, rejeitou as preliminares de exceção de incompetência absoluta e prescrição arguidas pelo réu. Agravo de Instrumento anteriormente ajuizado contra a mesma decisão, que não enfrentou as questões ora trazidas a Julgamento, porque sobre ela pendia a apreciação do Juízo a quo dos Embargos de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face da decisão que, em ação regressiva e de reparação de danos, rejeitou as preliminares de exceção de incompetência absoluta e prescrição arguidas pelo réu. Agravo de Instrumento anteriormente ajuizado contra a mesma decisão, que não enfrentou as questões ora trazidas a Julgamento, porque sobre ela pendia a apreciação do Juízo a quo dos Embargos de Declaração tempestivamente opostos pelo réu, que acabou rejeitados. Recurso conhecido. Ação de regresso e reparação de danos promovida por escritório de advocacia em face de um dos seus ex-associados. Inexistência de discussão acerca de reconhecimento de vínculo laboral ou requerimento de verbas trabalhistas. Pedido que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da justiça especializada do trabalho. Competência da Justiça Comum Estadual. Prescrição. Lapso de três anos a contar da data da reparação, ou seja, com o efetivo pagamento do acordo (CC, art. 206, 3o, V). Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Agravo improvido.